Tribunal: STF
Processo: RE 1264126
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 do Código Penal, 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/1998, 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 e 22, parágrafo único, da Lei nº 7.493/1986. No extraordinário, o recorrente Hélio Lucena Ramos da Silva aponta a violação dos artigos 5º, incisos XXXIX, LV, LVI e LVIII, 93, inciso IX, e 105, inciso I, alínea “i”, da Constituição Federal. Sustenta a nulidade do processo por ausência de fundamentação. Discorre sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada, afirmando que a ilicitude alcança as provas derivadas. Assinala não comprovados os delitos antecedentes da suposta lavagem de capitais.
    2. Simultaneamente com o extraordinário, foi interposto recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça dele conheceu e reconheceu a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes previstos nos artigos 288 do Código Penal, 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990 e 22, parágrafo único, da Lei nº 7.493/1986. A decisão prolatada substituiu, consoante o disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil, a formalizada pelo Tribunal de origem, a qual, assim, não mais subsiste, no particular. 
     Quanto à nulidade, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando, detalhadamente, sobre as razões pelas quais manteve a sentença, deixando clara a licitude das provas a embasar a condenação.
    No mais, colho do acórdão os seguintes trechos: 
    Apenas merece ser realçado, que o Magistrado a quo julgou acertadamente a causa com base nas provas já existentes à época da sentença, afora os documentos solicitados à Suíça no pedido de cooperação, já que as provas com as quais julgou, se prestaram a demonstrar os fatos imputados na denúncia, inclusive existência das contas na Suíça. 
    […]
    Em que pese ter chegado a haver liminar concedida em habeas corpus pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO, do Supremo Tribunal Federal (fis. 436/43 8), suspendendo o que fora deliberado pelo órgão Especial do STJ no julgamento da Reclamação 1819/RJ, no sentido de que se prosseguisse com a execução da parte passiva da cooperação, que correspondia às diligências que as autoridades suíças pretendiam, que fossem realizadas no Brasil (fl. 394), o mérito desse HC acabou sendo julgado, no sentido de que as solicitações feitas pelo Brasil em nada ficaram arranhadas pelo que foi pedido pela autoridade suíça. 
    […]
    Destarte, os apensos que compõem os autos da Cooperação Internacional, são a segunda prova, de caráter complementar da primeira a corroborar, especialmente em relação àqueles oito acusados, a existência das contas na Suíça. 
    […]
    Na verdade o crime da lavagem de dinheiro se encontra demonstrado devido à prova cabal da existência das contas em nome dos acusados que são fiscais, ao que acresce a prova da existência do crime de quadrilha organizada para a prática de crimes contra a Administração Pública que foram causas dos depósitos naquelas contas. Os laudos seriam até dispensáveis no caso, à míngua da existência de regularidade na abertura, manutenção e declaração das contas às autoridades competentes, mas acabaram por complementar tal prova. 
    […]
    No caso em tela, os crimes antecedentes foram aqueles que eram objeto e foram praticados pela organização criminosa identificada acima (inciso VII do art. 10 da Lei ni. 9.613/98). 
    A decisão impugnada mediante o extraordinário revela análise de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no parágrafo § 3º do artigo 102 da Constituição Federal. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário interposto por Hélio Lucena Ramos da Silva.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator